Tribunal: TJDFT
Processo: 0736283-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736283-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANDREIA FROTA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão de ID 245304615 proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0725022-67.2025.8.07.0003, ajuizada por ANDREA FROTA MACHADO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, reative o vínculo contratual da autora no plano de saúde, garantindo a cobertura integral e imediata de todos os procedimentos médicos relacionados ao tratamento oncológico em curso, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$30.000,00 (tinta mil reais), sem prejuízo de majoração ou outras medidas coercitivas. Em suas razões recursais (ID 75610583), a ré agravante aduz que inexiste probabilidade do direito da autora agravada, uma vez que de acordo com o contrato firmado entre as partes e a legislação de regência, é cabível a rescisão do contrato, desde que ocorra a notificação da empresa contratante com antecedência mínima de 60 dias. Enfatiza que o contrato foi assinado no dia 10/01/2024, com vigência em 20/01/2024, e a comunicação de rescisão unilateral foi realizada em 08/05/2025, informando que o cancelamento iria ocorrer no dia 20/07/2025, ou seja, após o prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência contratual e com 02 (dois) meses de antecedência, restando demonstrado que a operadora respeitou integralmente os termos pactuados. Alega que, de acordo com o art. 188, inciso I, do Código Civil, não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito, portanto, não pode se caracterizar como abusiva a conduta de exercer a prerrogativa prevista no contrato e na legislação de regência. Argumenta que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva e com base no princípio do pacta sunt servanda, que impõe a obrigatoriedade do cumprimento das disposições contratuais livremente pactuadas. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo regular (ID 75636681). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Isso porque, analisando-se os autos de origem, verifica-se que a autora agravada se encontra em tratamento médico (câncer de colo uterino – ID 245250655 do processo de origem), militando em favor da agravada o risco de dano. Observa-se, ainda, a ausência de dano irreparável para a agravante, uma vez que a imposição da decisão agravada é de manutenção da prestação dos serviços, mediante a devida contraprestação pela beneficiária. Nesse passo, constata-se, em verdade, que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo à parte agravada, podendo resultar em risco à sua saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora